Tribunal: TJSP
Processo: 0009389-67.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DEFERIMENTO. Insurgência do Ministério Público. Não obstante se perfilhe o entendimento pela necessidade do exame criminológico, notadamente em casos desse jaez, que envolve crimes praticados mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, a r. decisão atacada deve ser mantida, excepcionalmente, tendo em vista que o reeducando possui ótimo

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DEFERIMENTO. Insurgência do Ministério Público. Não obstante se perfilhe o entendimento pela necessidade do exame criminológico, notadamente em casos desse jaez, que envolve crimes praticados mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, a r. decisão atacada deve ser mantida, excepcionalmente, tendo em vista que o reeducando possui ótimo comportamento carcerário, não contando com anotação de falta disciplinar de qualquer natureza durante o curso da execução, ostenta registro de atividade laborativa e de estudo, apresentou desempenho irretocável no regime semiaberto e vem cumprindo regularmente as condições do regime aberto desde que promovido. Longa pena a cumprir e gravidade dos crimes praticados que não constituem óbice à progressão de regime. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009389-67.2019.8.26.0026, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RODRIGO CATAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 19 de janeiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009389-67.2019.8.26.0026 -Voto no 27270 ci
2
Voto no: 27270
Agravo no: 0009389-67.2019.8.26.0026
Comarca: Ourinhos
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Rodrigo Catai
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME
ABERTO. DEFERIMENTO. Insurgência do Ministério Público.
Não obstante se perfilhe o entendimento pela necessidade do
exame criminológico, notadamente em casos desse jaez, que
envolve crimes praticados mediante violência e/ou grave ameaça à
pessoa, a r. decisão atacada deve ser mantida, excepcionalmente,
tendo em vista que o reeducando possui ótimo comportamento
carcerário, não contando com anotação de falta disciplinar de
qualquer natureza durante o curso da execução, ostenta registro de
atividade laborativa e de estudo, apresentou desempenho
irretocável no regime semiaberto e vem cumprindo regularmente
as condições do regime aberto desde que promovido. Longa pena a
cumprir e gravidade dos crimes praticados que não constituem
óbice à progressão de regime. Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão
(fls. 37/38) que deferiu o pedido de progressão ao regime aberto ao
sentenciado RODRIGO CATAI.
Sustenta a Justiça Pública, em apertada síntese, o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009389-67.2019.8.26.0026 -Voto no 27270 ci
3
preenchimento do requisito subjetivo à concessão da benesse, pugnando pela
cassação do decisum e, subsidiariamente, pela realização de exame
criminológico (fls. 1/14).
Oferecida contraminuta (fls. 42/49), e mantida a r.
decisão (fls. 50), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do agravo (fls. 62/65).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, negar-
lhe provimento.
Segundo se depreende do caderno processual, RODRIGO
CATAI, qualificado nos autos, cumpre pena de 12 (doze) anos, 5 (cinco)
meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática de dois crimes de roubo
majorado, sendo um deles por três vezes, na forma do artigo 71, parágrafo
único, do Código Penal, com término previsto para 17 de maio de 2028 (fls.
15/16).
Reconheceu o MM. Juízo de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Bauru, no dia 25 de outubro de 2019,
que o agravado reunia méritos para ser beneficiado com a progressão ao
regime aberto, juntado o atestado de bom comportamento carcerário e
preenchido o requisito temporal, dispensada, por outro lado, a realização do
exame criminológico; daí exsurgindo o recurso ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009389-67.2019.8.26.0026 -Voto no 27270 ci
4
Comungo
do
entendimento
de
que
a
simples
apresentação do atestado de bom comportamento carcerário não apenas se
mostra insuficiente à comprovação do requisito subjetivo, e a consequente
concessão do benefício, como contraria a sistemática do regime progressivo
de cumprimento de pena, exigência legal de que o sentenciado
paulatinamente retorne ao convívio social.
Conquanto a Lei no 10.792/03 tenha introduzido nova
redação ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, dispensando o parecer
técnico como requisito à progressão, não o vetou, sendo facultado ao juiz
requisitar o exame, desde que fundamentada a decisão nos casos em que
entenda necessário para a verificação do mérito do reeducando; nesse sentido,
o verbete vinculante de no 26, e a Súmula no 439, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
O atestado de bom comportamento carcerário, não sendo
suficiente para aferir a cessação ou a diminuição da periculosidade do
sentenciado, até mesmo por seu caráter simplista, reclama do Magistrado o
juízo discricionário acerca da necessidade de requisição do exame
criminológico para motivar o seu convencimento quanto ao preenchimento
do requisito subjetivo, tendo como base cada caso concreto.
Como asseverado no voto de lavra do Ministro LUIZ
FUX, no julgamento do Habeas Corpus no 106.678, tratando do tema da
progressão de regime (...) a análise do requisito subjetivo pressupõe a
verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao 'bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009389-67.2019.8.26.0026 -Voto no 27270 ci
5
comportamento carcerário', como faz parecer a literalidade da lei, sob pena
de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no
verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador (...).
E na espécie, o recorrido cumpre pena decorrente da
prática de crimes cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa;
o que evidenciaria a necessidade de maior rigor na verificação do requisito
subjetivo.
Por
outro
lado,
apresenta
ótimo
comportamento
carcerário, não contando com anotação de falta disciplinar de qualquer
natureza durante o curso da execução (fls. 371 e 375 dos autos principais
digitais no 0001863-20.2017.8.26.0026), e ostenta registro de atividade
laborativa e de estudo, tendo inclusive remido, até o momento, 271 (duzentos
e setenta e um) dias de sua pena (idem, fls. 375).
Digno de nota, também, o seu comportamento irretocável
no regime semiaberto, constituindo o seu desempenho durante as saídas
temporárias como um bom indicativo de desenvolvimento de senso de
responsabilidade (idem, fls. 375/376).
Não se pode olvidar, ainda, que desde que promovido ao
regime aberto não aportaram aos autos notícia de que tenha cometido outro
delito ou qualquer ato que ensejasse sua regressão.
De outra parte, nunca é demais lembrar que a longa pena
a cumprir e a gravidade dos crimes praticados não constituem obstáculo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009389-67.2019.8.26.0026 -Voto no 27270 ci
6
progressão de regime, conforme vem decidindo de forma reiterada o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INDEFERIMENTO.
GRAVIDADE
DOS
DELITOS
PRATICADOS.
LONGA
PENA
A
CUMPRIR.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso,
sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas
corpus em substituição ao recurso adequado, situação
que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em
homenagem ao princípio da ampla defesa.
II - As instâncias ordinárias indeferiram a progressão de
regime com fundamento na gravidade abstrata dos
crimes e na longa pena a cumprir, não apontando
elementos concretos extraídos da execução da pena,
aptos a impedir o benefício, olvidando, inclusive, do
parecer favorável que consta do exame criminológico.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício para cassar as decisões das instâncias ordinárias
e determinar que o Juízo da Execução proceda novo
exame da possibilidade de progressão de regime de
cumprimento de pena pelo paciente, nos estritos termos
do que dispõe a lei, afastada a fundamentação anterior
(HC 424.650/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe
19/12/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009389-67.2019.8.26.0026 -Voto no 27270 ci
7
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIO CASSADO
PELO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. A teor dos precedentes deste Superior Tribunal, ao
indeferir a progressão de regime prisional por
inadimplemento do requisito subjetivo, o julgador deve
mencionar elementos desabonadores relacionados ao
histórico carcerário do apenado.
2. A gravidade abstrata dos crimes objeto da execução
penal, a longa pena a cumprir e a existência de faltas
graves cometidas há muito tempo, a princípio, não
constituem fundamento idôneo para cassar a progressão
ao regime semiaberto concedida pelo Juízo de primeiro
grau.
3. O Tribunal de Justiça pode discordar, de forma
motivada,
do
resultado
favorável
de
exame
criminológico, pois não está adstrito à opinião dos
especialistas. Contudo, os trechos de avaliação
psicológica e de exame de personalidade, transcritos no
acórdão, não evidenciam impeditivo para a gradativa
reinserção do apenado, que já cumpre pena no regime
semiaberto há mais de um ano, sem nenhum relato
desabonador de sua conduta, inclusive com submissão a
novo exame criminológico, favorável à sua inserção em
regime aberto.
4. A realidade dos internos do sistema penitenciário
nacional que, comumente, são associados a facções, sem
individualizada participação do paciente nas ações de
grupo criminoso, não pode justificar o cumprimento da
integralidade da pena em regime fechado.
5. Habeas corpus concedido para restabelecer a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009389-67.2019.8.26.0026 -Voto no 27270 ci
8
do Juízo das Execuções (HC 417.318/SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR